Tribunal: TJBA
Processo: 8007019-46.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007019-46.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARCOS MORAES SILVA e outros Advogado(s): MARCOS RIVAS VASCONCELOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por dois réus condenados em primeira instância, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, conforme o art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal. A sentença condenatória fixou, para ambos, a pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. O primeiro apelante alega, em sede de preliminar, a inépcia da denúncia e a nulidade do reconhecimento pessoal. No mérito, pleiteia a absolvição por negativa de autoria, sob a tese de ter sido coagido a participar do delito. O segundo apelante, por sua vez, argui, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal e, no mérito, postula a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, ambos os apelantes requerem o afastamento das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, a exclusão da condenação à reparação mínima de danos e a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas submetidas a julgamento são: a) a análise da preliminar de inépcia da denúncia; b) a análise da preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal; c) no mérito, a avaliação da suficiência do acervo probatório para sustentar a condenação e a análise da tese de negativa de autoria por coação; d) subsidiariamente, a manutenção ou o afastamento da majorante do concurso de pessoas; e) subsidiariamente, a manutenção ou o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo; f) subsidiariamente, a manutenção ou a exclusão da condenação à reparação mínima de danos; e g) a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. III. Razões de decidir 3. A preliminar de inépcia da denúncia encontra-se preclusa em razão da superveniência da sentença penal condenatória, momento processual em que se realiza uma análise exauriente do mérito da causa, superando eventuais vícios formais da peça acusatória. Ademais, a denúncia preencheu satisfatoriamente os requisitos formais e materiais previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo o fato criminoso com todas as suas circunstâncias e permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. A preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal não merece acolhida. Embora o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal represente uma garantia fundamental ao acusado e sua observância seja recomendada, a jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que sua inobservância não acarreta, por si só, a nulidade do ato quando a autoria delitiva é confirmada por um conjunto probatório robusto, coeso e harmônico, produzido sob o crivo do contraditório judicial. No caso concreto, o reconhecimento efetuado pela vítima na fase inquisitorial foi ratificado em juízo de forma segura e detalhada, e encontra-se corroborado pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos réus em circunstâncias que denotam sua participação no crime. 5. A autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas pelo acervo probatório coligido aos autos, especialmente pelo reconhecimento firme e coerente realizado pela vítima, que narrou com precisão a dinâmica do evento criminoso, e pelos depoimentos dos agentes policiais que efetuaram a prisão dos apelantes em flagrante delito, logo após a subtração do bem. A tese de coação moral irresistível, aventada por um dos apelantes, mostrou-se isolada e inverossímil, desprovida de qualquer suporte probatório e contraditada pelas circunstâncias fáticas da prisão, que indicaram uma tentativa de fuga conjunta. 6. A majorante do concurso de pessoas está devidamente configurada, uma vez que a prova oral demonstrou, de maneira inequívoca, a atuação conjunta e com unidade de desígnios de quatro agentes na empreitada criminosa, incluindo os apelantes, com clara divisão de tarefas para o sucesso do delito. 7. A majorante do emprego de arma de fogo também deve ser mantida, pois sua utilização foi firmemente atestada pela vítima em juízo, que inclusive descreveu o artefato. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de dispensar a apreensão e a perícia da arma quando sua utilização é comprovada por outros meios de prova idôneos, como a prova testemunhal. 8. A condenação à reparação mínima de danos está em conformidade com o disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, havendo pedido expresso na denúncia e elementos nos autos que justificam o valor fixado, considerando o prejuízo material sofrido pela vítima e devidamente relatado em audiência. 9. O pedido de justiça gratuita, embora já deferido em primeira instância a um dos réus, é matéria cuja análise definitiva compete ao Juízo da Execução Penal, órgão competente para aferir a real condição de hipossuficiência do condenado no momento da execução da pena e decidir sobre a suspensão da exigibilidade das custas processuais. IV. Dispositivo e tese 10. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença condenatória mantida em sua integralidade. Tese de julgamento: "1. A alegação de inépcia da denúncia fica superada com a prolação da sentença condenatória, que exaure a análise do mérito e convalida eventuais vícios da peça acusatória, desde que assegurado o exercício da ampla defesa. 2. A inobservância das formalidades estritas do art. 226 do Código de Processo Penal não acarreta a nulidade do ato de reconhecimento quando a condenação se ampara em outros elementos de prova judicializados, harmônicos e independentes, como o depoimento seguro da vítima e de testemunhas presenciais. 3. A palavra da vítima em crimes patrimoniais, quando apresentada de forma coesa, detalhada e em harmonia com os demais elementos probatórios, constitui prova robusta e suficiente para fundamentar o decreto condenatório, prevalecendo sobre a negativa isolada e inverossímil dos réus. 4. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo prescinde da apreensão e perícia do artefato, se sua utilização for comprovada por prova testemunhal idônea e segura, que demonstre o maior poder de intimidação exercido sobre a vítima." Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 29 e art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I. Código de Processo Penal, arts. 41, 155, 156, 226, 386, VII, e 387, IV. Constituição Federal, art. 5º, XLVI, LIV e LV. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007019-46.2024.8.05.0039, em que figuram como apelante MARCOS MORAES SILVA e outros e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTOS A AMBAS AS APELAÇÕES , nos termos do voto do relator. Salvador, .